Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709176-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MORGANNA SOUSA E SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, NICOLE GOMES CAMPOS ROCHA, CECÍLIA TEIXEIRA PEIXOTO, GERALDO RUBENS RAMOS DE FREITAS, JASSONIO MENDONÇA LEITE, NÚBIA DE FREITAS MOREIRA, AMANDA JACOMELI MATSUURA DESPACHO Diga a impetrante, no prazo de cinco dias, sobre os ARs de citação ID 24560515 a 24560519, referentes aos impetrados Geraldo Rubens Ramos de Freitas, Amanda Jocomeli Matssura, Cecília Teixeira Peixoto, Jassonio Mendonça Leite, Nicole Gomes Campos Rocha e Núbia de Freitas Moreira, juntados aos autos sem cumprimento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator